Tribunal: CARF
Processo: 13896.901732/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901732/2017-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.849 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
VALOR
PLEITEADO
EM
OUTRO
PER/DCOMP
INDEFERIDO.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
Não há impedimento para a apresentação de pedido de restituição de pagamento
indevido decorrente de pagamento indicado em PER/DCOMP anterior, que restou
indeferida por inexistência de crédito disponível, quando o crédito pleiteado
decorre de DCTF retificadora apresentada em data posterior, cabendo à autoridade
administrativa examinar a efetividade e suficiência do crédito para a homologação
da compensação ou do pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para
continuidade da análise do direito creditório, levando em consideração a DCTF retificadora e os
documentos colacionados na peça recursal, e, havendo a constatação de existência, suficiência e
disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento a maior seja procedida à restituição
requerida no Per/Dcomp em discussão nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901732/2017-80
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.849 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901732/2017-80

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE):

A interessada acima qualificada formalizou pedidos de restituição (PER/DCOMP
39440.61780.290914.1.2.04-2060)
e
de
compensação
(PER/DCOMP
24182.88710.300914.1.3.04-3905), relativos a suposto crédito de pagamento indevido
ou a maior oriundo do IRPJ, código 2362, referente ao período de apuração de
31/08/2011, com débitos declarados. O crédito informado, no valor original na data de
transmissão de R$ 74.825,61, seria decorrente de pagamento indevido relativo ao
DARF de valor R$ 107.068,02, recolhido em 31/08/2010.
Como resultado da análise realizada, foi proferido o Despacho Decisório que decidiu
por indeferir os pedidos de restituição e de compensação pretendidos, conforme cópia
abaixo:
(...)
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade,
alegando o seguinte:
A Receita Federal fundamentou sua decisão pela negativa do crédito tributário pleiteado
nestes autos sustentando que tal crédito já teria sido analisado anteriormente, momento
em que havia sido declarada sua inexistência. Contudo, observa- se da decisão proferida
o desconhecimento das informações contábeis e fiscais disponibilizadas pela
Manifestante a este Fisco Federal, informações estas que confirmam o pagamento a
maior declarado.
A partir dos documentos contábeis-fiscais apresentados pela Manifestante, o IR
Estimativa devido em agosto de 2011 foi de R$ 69.655,22. Ocorre que, por um
equívoco, para liquidar o débito apurado, recolheu a ora Manifestante um DARF no
importe de R$ 107.068,02, ou seja, R$ 37.412,80 a maior do quanto efetivamente
devido. Trata-se, pois, exatamente do valor pleiteado no pedido de restituição ora em
análise e utilizado na correspondente declaração de compensação.
Contudo, incorreu a Manifestante em um equívoco formal quando do preenchimento da
sua DCTF do período. Com efeito, inobstante a apuração de um débito de estimativa
devido em agosto de 2011 da ordem de R$ 69.655,22, por descuido, foi informado em
DCTF o valor efetivamente recolhido por meio do DARF (R$ 107.068,02), e não o
valor efetivamente devido, motivo pelo qual suscitou a divergência entre ambas as
declarações (DIPJ – DCTF) e que culminou no presente despacho decisório.
Entrementes, de posse de todos os documentos trazidos a estes autos, não se pode em
nenhuma hipótese cogitar na manutenção do argumento sustentado por este Fisco de
inexistência do crédito pleiteado.
A Manifestante citou o Parecer Normativo RFB/COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, o
qual disciplina a autorização para revisão de ofício pelos respeitáveis auditores fiscais
quando identificado mero erro de preenchimento da DCTF e a impossibilidade de
negativa do crédito quando comprovada sua existência.
Outro ponto de essencial relevância para análise desta defesa reside na observância do
art. 147 do Código Tributário Nacional, o qual faculta à autoridade administrativa
efetuar a revisão de ofício de eventuais erros cometidos nas declarações.
A Manifestante transcreveu ementas de acórdãos do CARF.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.849 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901732/2017-80

Posto tudo isso, pois, requer-se a confirmação integral do crédito pleiteado, o
processamento da declaração de compensação apresentada e o cancelamento definitivo
do despacho decisório emitido, com o consequente arquivamento destes autos.

Em 27 de junho, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife (PE) negou provimento à impugnação por entender que:

“a contribuinte não poderia ter apresentado novo pedido de restituição e/ou
compensação de crédito que já tivesse sido anteriormente objeto de outro
PER/DCOMP, cuja decisão concluiu pela inexistência do direito creditório pleiteado É
o que se depreende da vedação expressa disposta na Instrução Normativa RFB no 1300,
de 20 de novembro de 2012, artigo 41, § 3o, inciso XI”:
(...)
Assim, conclui-se que se encontra correto o Despacho Decisório, em lide, pois a
contribuinte sequer poderia ter enviado os PER/DCOMPs, objetos do presente processo,
em razão da vedação expressa na IN RFB no 1.300/2012.

Cientificada (fls.80), a contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 84/94, no
qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório trata o presente processo pedidos de restituição
(PER/DCOMP
39440.61780.290914.1.2.04-2060)
e
de
compensação
(PER/DCOMP
24182.88710.300914.1.3.04-3905).
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte por entender que o fundamento do indeferimento do pedido de
restituição foi o fato de que o crédito pleiteado já teria sido objeto de análise de PER/DCOMP
anterior que já teria sido objeto de decisão anterior que concluiu pela sua inexistência. Confira-
se:
Analisando-se o Despacho Decisório, verifica-se que o fundamento do indeferimento do
pedido de restituição e da não homologação da compensação declarada foi o crédito
pleiteado já ter sido objeto de análise em PER/DCOMP anterior, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.849 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901732/2017-80

Consultando-se o processo no sistema COMPROT, constata-se que não houve
apresentação de Manifestação de Inconformidade contra a decisão anterior, e que
referido processo encontra-se arquivado desde 28/05/2015, conforme tela abaixo:
(...)
Deve-se esclarecer que a contribuinte não poderia ter apresentado novo pedido de
restituição e/ou compensação de crédito que já tivesse sido anteriormente objeto de
outro PER/DCOMP, cuja decisão concluiu pela inexistência do direito creditório
pleiteado É o que se depreende da vedação expressa disposta na Instrução Normativa
RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012, artigo 41, § 3o, inciso XI,
Assim, conclui-se que se encontra correto o Despacho Decisório, em lide, pois a
contribuinte sequer poderia ter enviado os PER/DCOMPs, objetos do presente processo,
em razão da vedação expressa na IN RFB no 1.300/2012. (grifamos)

A Recorrente alegou que em 30/06/2011 sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relacionada ao ano-calendário de 2010,
documento este devidamente recepcionado e processado por esta Receita Federal., na qual
constou a apuração da estimativa mensal do imposto de renda, referente ao mês de agosto de
2011, no importe de R$ 69.655,22, conforme se infere da Ficha 11 do mencionado documento
fiscal:

Alegou também que as informações apresentadas na DIPJ guardam
correspondência e são confirmadas quando da análise de Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR o qual atesta a base de cálculo de R$ 2.460,722,61 apurada naquele mês e que, além
disso, os números em questão encontram-se corroborados no balancete de suspensão e redução
relacionados ao mês de julho de 2010.
Ocorre que, por um equívoco, para liquidar o débito apurado, recolheu a ora
Recorrente, um DARF no importe de R$ 107.068,02 ( fl. 49), ou seja, R$ 37.412,80 a maior do
quanto efetivamente devido. Trata-se, pois, exatamente do valor pleiteado no pedido de
restituição ora em análise (fls. 50/53) e utilizado na correspondente declaração de compensação (
fls.56/59).

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.849 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901732/2017-80

Contudo, incorreu a Recorrente em um equívoco formal quando do
preenchimento da sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF –
documento 09 – fls. 54/56) do período. Com efeito, inobstante os documentos acima
apresentados confirmarem a apuração de um débito de estimativa devido em julho de 2010 da
ordem de R$ 69.655,22, por descuido, foi informado em DCTF o valor efetivamente recolhido
por meio do DARF (R$ 107.068,02), e não o valor efetivamente devido, motivo pelo qual
suscitou a divergência entre ambas as declarações (DIPJ – DCTF
Incorreta premissa utilizada pela decisão recorrida. Isso porque o artigo 41, §3o da
Instrução normativa no 1300, de 20 de novembro de 2012 veda apresentação de novo pedido de
compensação naquelas hipóteses em que o crédito não tenha sido reconhecido anteriormente e
não de um pedido de restituição como é o caso dos autos. Confira-se:

Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII a esta Instrução
Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.§ 3o Não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo,
da declaração referida no § 1o
(...)
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha sido
reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (grifamos)

Além disso, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015 autoriza o
retificação da DCTF, desde que as informações não conflitem com outras declarações prestadas
à RFB tal como a DIPJ, por exemplo. Confira-se:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.849 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901732/2017-80

competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.

Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.

O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.

A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.

Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar o
retorno dos autos à Unidade de Origem para dar continuidade à análise do direito creditório, levando
em consideração a DCTF retificadora e os documentos colacionados no recurso voluntário, e,
havendo a constatação de existência, suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do
recolhimento a maior, como alegado, seja procedida à restituição requerida no Per/Dcomp em
discussão nos autos.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.849 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901732/2017-80

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital